Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800669-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: JEOVA PINHEIRO PAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800669-24.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGRAPÉ-MIRI/PA

PACIENTE: JEOAVÁ PINHEIRO PAES

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES – OAB/PA Nº 26.494

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE CONVERSÃO DA ORDEM EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA DO PACIENTE OU IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE SUA SAÚDE NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
“Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verificou na hipótese dos autos”.
(STJ - HC: 467824 RJ 2018/0229241-5, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

2.

O tão só fato de o paciente ser paraplégico não lhe gera, automaticamente, o direito à concessão da prisão domiciliar humanitária.

3.
Não há se falar em falta de fundamentação da decisão, quando a decisão que impôs a medida extrema está embasada em elementos concretos dos autos, com fulcro na materialidade do crime, indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que demonstra a periculosidade do paciente, que é reincidente, além da evidente necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente encontra-se foragido.

4.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 3/9/2019).

5.

No caso, o coacto ostenta antecedentes criminais, pela prática de delito de igual natureza (tráfico de drogas), processo nº 000287631.2019.814.0022, por porte de arma, processo nº 000871457.2016.8.14.0022 e roubo, processo nº 0003396-59.2017.8.14.0022,
fato que, à evidência, demonstra
o risco de reiteração criminosa
.

6.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Jeová Pinheiro Paes
, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da medida cautelar nº 0001584-74.2020.8.14.0022, por sua suposta participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que:

“A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, que este estaria envolvido na comercialização de entorpecentes na Cidade de Igarapé-Miri.

A ordem de prisão foi cumprida na residência do paciente, onde NÃO se encontrou armas, drogas ou dinheiro, bem como quetambém o paciente não se encontrava no local, pelo motivo de estar realizando tratamento médico em Belém.

O paciente é beneficiário do INSS,
tendo em vista que é paraplégico
e depende exclusivamente do auxílio de terceiros

para realizar sua locomoção e fazer suas necessidades, conforme

se nota pelos laudos e fotografias anexas, que demonstram a atual

situação em que vive o paciente.

O paciente não conseguiria sobrevier nem por 08 (oito) dias em uma Unidade Prisional do Estado, diante da falta de estrutura para receber presos paraplégicos e totalmente dependentes.

Assim, considerando a condição física do paciente, a defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

O Ministério Público manifestou-se pelo DEFERIMENTO
do pedido, contudo, o Juízo entendeu por indeferi-lo, sob a argumentação genérica de garantia da ordem pública.

O paciente preenche os requisitos para receber o benefício da prisão domiciliar, sobretudo pelo princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a defesa se insurge contra a decisão da Autoridade Coatora, visando reformar sua decisão genérica.”.

Com base neste contexto fático e por considerar que a decisão do Juízo
a quo
que negou a conversão não apresenta fundamentação adequada, requer a concessão da ordem em liminar e no mérito, para converter a prisão do coacto em restrição domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.484.804).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 4.688.505).

Cumpridas as diligências determinadas pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, em especial das informações do processo de primeiro grau, constata-se que
os argumentos defensivos não comportam acolhimento.

Acerca da medida pleiteada pelo Impetrante, o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal admite a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, nas situações em que o agente está “
extremamente debilitado por

motivo de doença grave
".

Para tanto, é necessário que a condição do preso esteja comprovada através de provas idôneas, ou seja, relatórios ou laudos médicos, que evidenciem o seu quadro clínico.

Além da presença da doença grave, exige-se simultaneamente a debilidade extrema decorrente desse mal. Isto porque uma não pressupõe, necessariamente, a outra, podendo a pessoa, embora portadora de doença grave, não se mostrar debilitada a ponto de não poder receber, dentro do sistema prisional, a assistência médica devida.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, vem ratificando o entendimento de que
"a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal".

(RHC 135.320/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

No caso, os laudos juntados (ID nº 4.4330.232) – datados de agosto de 2020, restringem-se a relatar que o paciente se locomove por cadeira de rodas, necessita de auxilio e está impossibilitado de exercer suas atividades diárias, não havendo qualquer referência da existência de debilidade extrema apta a viabilizar o deferimento do pedido de prisão domiciliar.

Por outro lado, melhor sorte socorre não paciente ao alegar ausência dos requisitos ensejadores da custodia cautelar.

Digo isso, pois, no tocante à falta dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, regular andamento do processo e futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que decretou a custódia cautelar:

“Trata-se de representação criminal apresentada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial-NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretação de
PRISÃO PREVENTIVA
e
BUSCA A APREENSÃO
das seguintes pessoas, nos endereços residenciais a seguir descritos:

............................................................................................................................................

6) MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
em face de
JEOVA PINHEIRO PAES
vulgo
“VÁ”,
Brasileiro, natural de Igarapé-Miri/PA, nascido aos 11/01/1994, filho de Maria do Espírito Santo Pinheiro e João de Sousa Paes, RG: 7277389 PCPA, CPF: 026.684.362-06, bem como
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
no endereço situado na
Rua Rui Barbosa, s/n, Bairro Cidade Nova/Rola Papo, Igarapé-Miri/PA;

.............................................................................................................................................

Aduz que foi instaurado procedimento investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominado ‘Operação Vento Norte’, com o intuito de apurar crime de tráfico de drogas neste município de Igarapé-Miri (PA). Ocorre que após o deferimento do afastamento do sigilo telefônico dos representados– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), foi possível identificar a participação destes representados na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substancias entorpecentes nesta cidade, crimes de natureza grave, e principal causa de fomento dos demais delitos nesta cidade de Igarapé-Miri (PA), fazendo-se necessário o acautelamento provisório dos representados.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deu parecer favorável a decretação das medidas cautelares de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor dos representados.

.............................................................................................................................................

Com relação à
materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei
nº 11.343/2016
), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06)
, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022 , referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

É de ressaltar que de acordo com a jurisprudência do STF o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2016, constitui-se em um delito autônomo, sendo desnecessária para sua configuração a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão qualquer entorpecente, ou laudo toxicológico, não se exigindo sequer a efetiva prática da traficância.

.............................................................................................................................................

Em relação ao suspeito
JEOVÁ PINHEIRO PAES
vulgo
“VÁ”,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam a participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria no comercio ilegal de drogas nesta cidade de igarapé-miri, integrando grupo criminoso ligado a facção “comando vermelho”, conforme se observa de dados e postagens de app whatsaap extraídos de celular apreendido (fls. 100/102), e das transcrições de fls. 104.

.............................................................................................................................................

Ressalte-se que os autos revelam ainda indícios de participação dos representados no crime de financiamento para o tráfico, na medida que para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam quem pagar religiosamente mensalidade para facção criminosa, a fim de fortalecer a Narcotraficância da região e o grupo criminoso.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos representados, pois as transcriçes extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infraçes penais (art. 282, I, do CPP)

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos representados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos, ora representados.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:
1)
JORGEVAL PEREIRA
vulgo
‘BIBINHO’; 2)
JACKSON FERREIRA DA SILVA
vulgo
‘JACKSON’; 3)
MAURO FARIAS FERREIRA
vulgo
‘JOÃO HERAQUE’; 4)
VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo
‘DONA VERA’; 5)
JOEL MACHADO
vulgo
‘PESTINHA’; 6)

JEOVA PINHEIRO PAES
vulgo
‘VÁ’; 7)
SONNIELLI ALMEIDA ALVES
vulgo
‘SONIELE’; 8)
SANDENILSON ALMEIDA ALVES
vulgo
‘SAM’; 9)
ALDREI CLEI RODRIGUES FORTES
vulgo
‘SR J’ ou ‘ZÁ’; 10)
SHEILLA DO SOCORRO MORAES TEIXEIRA
vulgo
‘SHEILA’; 11)
JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo
‘NEIA’,
tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado”.

Convém transcrever, também, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida:

“Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar apresentado em favor de
JEOVÁ PINHEIRO PAES
(id 18990241), pelo fato de estar paraplégico. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
DEFERIMENTO
do pedido (id. 22110861).

Passo a decidir.

Foram juntados aos autos, laudo médico do Dr. Gercino Correa da Costa e laudo fitoterápico da Drª Andrea Silva, ambos da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri (id18990252) e fotos anexada aos autos (id18991564).

Há de constar que
JEOVÁ PINHEIRO PAES
ainda responde pelos autos de nº 0003396.59.2017.814.0022 (roubo), 000871457.2016.814.0022 (porte de arma de fogo) e 000287631.2019.814.0022 (tráfico de drogas), todos da comarca de Igarapé-Miri.

Mas no que concerne ao processo, estão presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict) e resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que o acusado também integra uma rede bem estruturada e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri. Além disso, o denunciado, encontra-se solto.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar de
JEOVÁ PINHEIRO PAES
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão

preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”.

No caso, conforme se nota pela simples leitura das decisões antes reproduzidas, a prisão do paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade do agente.

Com efeito, como bem indicado pelo Juízo tido coator, a ordem de segregação do paciente se originou de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “’
Vento Norte’, os quais noticiam a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri
”.

De acordo com a denúncia (Id nº 4.484.805), Jeová Pinheiro Paes:

“faz parte da associação criminosa para o tráfico, chamada de ‘crime neutro’, sendo que sua participação fica evidenciada no Relatório de Extração de Dados do aparelho celular apreendido durante a Operação Vento Norte. O telefone foi apreendido em uma intervenção policial no município de Igarapé-Miri.

Em diálogo captado no período nono da investigação, a investigada ‘BRUNA’ – uma das maiores fornecedoras de drogas do Igarapé-Miri – conversa com um interlocutor não identificado, até o momento, e este afirma que fornece cocaína em alta escala para o ‘VÁ’ ou JEOVA.

Ademais, constata-se, ainda, das informações que, além do paciente estar foragido, ele ostenta antecedentes criminais, pela prática de delito de igual natureza (tráfico de drogas),
processo nº
000287631.2019.814.0022, por porte de arma, processo nº 000871457.2016.8.14.0022 e roubo, processo nº 0003396-59.2017.8.14.0022,
fato que, à evidência, demonstra
o risco de reiteração criminosa
.

Ante o exposto e por não constatar qualquer constrangimento ilegal sanável nesta via, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer do
writ
e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/04/2021